Tribunal: TJDFT
Processo: 0710532-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE PROIBIÇÃO DE VISITA DO PACIENTE À FILHA MENOR. SUPOSTA VIOLÊNCIA DIRIGIDA À CRIANÇA. SITUAÇÃO DE CONFLITO ENTRE OS GENITORES DA VÍTIMA. DIREITO DA CRIANÇA AO CONVÍVIO PATERNO MITIGADO. NECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA DA CRIANÇA ANTES DO RETORNO AO CONVÍVIO COM O PAI. ORDEM DENEGADA.
1. Não há que falar em ilegalidade na manutenção das medidas protetivas de urgência, considerando que estão presentes o “fumus boni juris” e o “periculum in mora” necessários para a concessão da medida cautelar. Isso porque existem indícios sobre as supostas violências praticadas pelo pai em desfavor da filha criança.
2. Evidenciada uma situação de risco, sobretudo porque se trata de criança, que provavelmente vêm sendo submetida a episódios conflituosos e agressivos, não se mostra recomendável, neste momento, o convívio com o suposto agressor.
3. Prudente, por ora, aguardar a oitiva da criança-vítima já determinada no procedimento de produção antecipada de provas, oportunidade em que poderão ser revistas as medidas protetivas aplicadas.
4. Ordem denegada.